Tribunal: TJES
Processo: 5021654-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021654-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARLETE MARIA BORSONELLI DANTAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021654-18.2022.8.08.0024

RECTE.:
BANCO BMG S/A

RECDO.:
ARLETE MARIA BORSONELLI DANTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, percebeu que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer seja considerado nulo o contrato de cartão de crédito, bem como que a ré seja condenada a pagar indenização por danos morais e a devolver, em dobro, o valor indevidamente debitado, a título de dano material. Apresentou contrarrazões (ID. 4897883) objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID. 5051569), pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Aduz a prejudicial de decadência pela ultrapassagem do prazo de 4 anos do dia em que se realizou o negócio jurídico. No mérito, sustenta que o contrato foi legalmente firmado entre as partes. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais)
e
a devolução dos valores recebidos pela autora mediante depósito judicial, corrigida monetariamente e com juros desde a distribuição, ou o abatimento em eventual condenação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID.
4897877
) dispôs que: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de:
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado número 11094247, reputando quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes,
CONDENAR
o Banco requerido a pagar a autora o valor de R$ 3.463,73 (três mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos)
a título de danos materiais
, de forma simples, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da autora até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso, de acordo com o índice da Corregedoria Local.
Condenar
, ainda, o Banco requerido, a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, de acordo com o índice da Corregedoria local. No mais
, RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do NCPC
. ”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Primeiramente, rejeito a prejudicial de decadência, pois
como
os descontos são sucessivos,
o prazo para a discussão do contrato
se inicia
tão somente com o vencimento da última parcela
. Segue o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.

(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

No mais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia
a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, a autora
aderiu ao contrato em setembro de 2015, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado.
A requerente, contudo, aduz que não sabia ser
uma contratação sem data para acabar
,
gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação
.

As provas constantes dos autos apontam que a autora tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais. A própria
demora no ajuizamento da ação
aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2015,

não sendo crível que tenha demorado tanto
tempo
para
perceber que sua dívida ainda não restava quitada.

A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID
4897847 - Pág. 4
) nº
4171835
deu-se em
24/09/2015
, tendo a autora procedido a saques complementares, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares.

Verifico nos IDs
4897856 e 4897855,
que houve os saques de
R$
3.587,00
(
09/10/2015
); R$
526,00
(
24/07/2017
); R$
146,50 (01/03/2018);
R$
440,00
(
21/01/2019
); R$
119,75
(
07/01/2020
); R$
455,27
(
17/04/2020);
R$
334,47 (28/07/2020);
R$
724,18 (17/03/2021).

Isso sem considerar que dos múltiplos ajustes celebrados para possibilitar os múltiplos saques, consta em ao menos um deles (ID 4897854) o desenho de um cartão de crédito, o que funciona como outra prova nos autos de que a autora não tinha como desconhecer a modalidade de contratação efetivada.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente agora depois de tanto tempo é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) ou ainda que subsidiariamente a conversão do termo de adesão para empréstimo consignado tradicional. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHECO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)